Tribunal: TJMT
Processo: 1041913-19.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041913-19.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JEFERSON PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 062.459.121-21 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1041913-19.2024.8.11.0002.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente(s):
JEFERSON PEREIRA DE ALMEIDA.

Recorrida(s):
BOA VISTA SERVICOS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO AO EFETIVO RECEBIMENTO. SÚMULA 404 DO STJ. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de alegada negativação indevida, ausência de notificação prévia e falha na prestação de serviço.

O recorrente sustenta que não foi comunicado previamente da negativação realizada pela empresa Boa Vista Serviços S.A., e pleiteia a reforma da decisão.

A recorrida, por sua vez, apresenta contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço quanto à ausência de notificação prévia da negativação; (ii) estabelecer se a negativação é indevida por ausência de notificação válida; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do envio da notificação ao endereço fornecido pelo credor, conforme documentação acostada aos autos e carimbo dos Correios, atende ao disposto no art. 43, § 2º, do CDC, nos termos da Súmula 404 do STJ, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento da correspondência.

A existência de inscrição legítima em cadastro de inadimplentes, acompanhada de notificação válida nos moldes legais, afasta a configuração de ato ilícito e, por consequência, o direito à indenização por danos morais.

A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 902.752/SP) e de Turmas Recursais locais reconhece que o envio da notificação, ainda que sem aviso de recebimento, é suficiente para o cumprimento do dever de informação.

Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor é suficiente para caracterizar a notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, sendo dispensável o aviso de recebimento.

A negativação devidamente precedida de notificação válida não configura ato ilícito e não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 404; STJ, AgInt no AREsp n. 902.752/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.11.2016, DJe 30.11.2016; STJ, REsp 1.083.291/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 09.09.2009, DJe 20.10.2009; TJMT, Recurso Inominado n. 1000438-34.2021.8.11.0020, rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 05.10.2021, DJE 08.10.2021.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 278991861, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Falha na prestação de serviço – ausência de comunicação;

2)

Negativação indevida;

3)

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes; contudo, afirma que não foi notificado previamente pela reclamada Boa Vista Serviços S.A. acerca da referida negativação.

Deste modo, assevera que a empresa reclamada descumpriu a Súmula 359 do STJ, configurando o dever de indenizar.

A magistrada singular julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou:

“(...)

A controvérsia consiste em averiguar se houve notificação da restrição lançada ao nome da parte reclamante.

Em relação à existência de notificação, verifica-se que foi comprovada a expedição de notificação à parte autora
e a restrição foi solicitada pela empresa Havan. ID. 180858717 - Pág. 1.

Ressalta-se que não é necessária a apresentação do aviso de recebimento, haja vista o disposto no Enunciado da Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”

(...)

Assim, considerando a comprovação do envio da notificação, não há razão para o acolhimento do pedido de reparação por danos morais
, pois não houve afronta ao art. 43, § 2º, do CDC. (grifei)

(...)”.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque, a parte reclamada, em sede de contestação (ID 278991390), juntou aos autos o comprovante de envio da carta de notificação da negativação
, bem como a lista de postagem “FAC SIMPLES”, contendo o carimbo dos Correios
.

Ainda, a Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA 404 DO STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei n. 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte.

2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

3.
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixado em julgamento submetido ao rito dos repetitivos, para que se cumpra o disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, basta o envio de correspondência dirigida ao endereço do consumidor, sendo desnecessário aviso de recebimento
(REsp. 1.083.291/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9.9.2009, DJe 20.10.2009). (Súmula 404 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp n. 902.752/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 30/11/2016.) (grifei)

Ressalte-se que, no julgamento recursal do processo sob nº
8030264-19.2016.811.0001
, de relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, o qual, por maioria, deu provimento ao recurso do órgão mantenedor, julgando improcedente a pretensão inicial, conforme se lê:

Depreende-se do conjunto probatório realizado nos autos, que
a empresa demandada
SERASA S/A
se desincumbiu do seu ônus probatório, enviando correspondência para o consumidor acerca da existência de futura negativação de seu nome
, conforme o protocolo de entrega fornecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT colacionado a peça defensiva.

Em que pese à notificação tenha sido encaminhada para endereço equivocado, distinto do informado na exordial, é de sabença que compete aos credores o fornecimento dos dados corretos dos devedores para os órgãos arquivistas, possuindo eles apenas o dever de notificar previamente a futura inclusão do nome do devedor no cadastro desabonador. (...)

Ademais, os documentos juntados aos autos comprovam que a notificação foi devidamente postada pela reclamada.

Dessa forma, não havendo demonstração de ato ilícito pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência de danos morais, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMª Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025